Tribunal: TJSP
Processo: 1000465-85.2019.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores. Improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Alegação preliminar de cerceamento de defesa afastada. Prova pretendida, desnecessária ante a evidente falta de interesse de agir do autor para promover a demanda. Pedido lastreado em dinheiro entregue ao requerido por terceira pessoa, ainda que se trate da genitora do autor. Ausência da necessária

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores. Improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Alegação preliminar de cerceamento de defesa afastada. Prova pretendida, desnecessária ante a evidente falta de interesse de agir do autor para promover a demanda. Pedido lastreado em dinheiro entregue ao requerido por terceira pessoa, ainda que se trate da genitora do autor. Ausência da necessária correlação entre a causa de pedir e o pedido formulado. Pretensão que, ademais, estaria eventualmente fulminada pelo prazo prescricional previsto no art. 206, §3o, IV, do CC. Reforma da sentença apenas para reduzir o percentual de honorários advocatícios fixados em primeiro grau de 20% para 10% do valor da causa. Baixa complexidade da demanda. Honorários sucumbenciais recursais fixados em mais 5%, com a ressalva da Gratuidade. Litigância de má-fé. Condenação em razão da qualidade temerária da demanda. Exigibilidade desta verba não fica suspensa ao beneficiário da justiça gratuita, na forma do CPC, art. 98, §4.o. Recurso parcialmente provido.